Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729846-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON MENDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. Para comprovar sua hipossuficiência econômica, colacionou contracheque que indica renda bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais, ID 49316523), não restando, pois, comprovada sua incapacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência, em especial pela modicidade das custas deste Tribunal. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023